Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação descrito na denúncia; e ii. avaliar, subsidiariamente, a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na conduta do réu se evidencia pelo fato de ter adquirido a motocicleta por meio de rede social, sem documentação, sem comprovante de compra e por valor significativamente inferior ao de mercado, o que revela sua ciência sobre a origem ilícita do bem e impede a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.
4. No crime de receptação, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé na aquisição, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. No crime de receptação, o comportamento do acusado e as circunstâncias da aquisição do bem são elementos que devem ser utilizados para a aferição do dolo do agente.
2. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e consoante orientação jurisprudencial firmada sobre o tema, nos crimes de receptação há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé na aquisição.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.